Tribunal: STF
Processo: RE 1459388
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA RG Nº 660). APOSENTADORIA. VANTAGEM OPÇÃO DE FUNÇÃO. LEI Nº 9.784, DE 1999 E LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB). REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA. VANTAGEM OPÇÃO DE FUNÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACORDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OFENSA À LINDB E À LEI 9.784/99. MANUTENÇÃO DA RUBRICA. APELO IMPROVIDO. 



    1. Conquanto o ato que deu ensejo à revisão do benefício seja proveniente do Tribunal de Contas da União, no exercício do controle de legalidade do ato de concessão de aposentadoria, a concessão da vantagem, prevista no art. 193 da Lei n.º 8.112/1990, está amparada em decisão do próprio TCU - Acórdão n.º 2.076/2005, Plenário e Acórdão 2209/2008 - TCU/Primeira Câmara. 



    2. O artigo 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99 determina a ‘interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação’. 



    3. A negativa de registro do ato concessivo da aposentadoria da parte autora pelo TCU, nos moldes em que efetivada, atenta contra as disposições constantes dos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, que disciplinam os efeitos advindos da alteração de entendimento no âmbito administrativo. 



    4. A negativa de registro pela Corte de Contas, em virtude de mudança superveniente de entendimento (Acórdão 1.599/2019 - Plenário), viola o princípio constitucional da segurança jurídica, pois esbarra na impossibilidade de nova interpretação retroativa que resulte na restrição de direitos pela Administração. 



    5. Apelo improvido. Sentença mantida.” (e-doc. 11, p. 19).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “tão somente para efeitos de prequestionamento” (e-doc. 15, p. 20).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 40, caput e § 2º, da Constituição da República. 



    4. Requer “o conhecimento e provimento do presente recurso, para que, da correta interpretação dos dispositivos constitucionais contrariados resulte sua preservação, concluindo-se pela legalidade do ato de excluir a parcela ‘opção’ da aposentadoria da autora.” (e-doc. 19, p. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A autora, até 18/01/1995, preencheu os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90 para incorporação da vantagem relativa à opção da função comissionada de nível FC-04, mas não implementou os requisitos para aposentadoria até referida data (evento 1 - OUT3, fls. 26-37). 



    Ocorre que o TCU firmara entendimento, no Acórdão 2076/2005-TCUPlenário, de que a vantagem ‘opção’ de que trata o art. 2º da Lei 8.911/94 seria devida 'aos servidores que, até a data de 18/1/1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade' (sublinhou-se). 



    A Corte de Contas, entre outros argumentos, defendera ser inconstitucional o art. 7º da Lei 9.624/1998 e, em razão disso, permitira àqueles que, mesmo não tendo implementado os requisitos de aposentadoria até o dia 18/01/1995, pudessem carrear a vantagem de opção para a aposentadoria. 



    Essa linha de compreensão somente foi revista pelo TCU no Acórdão nº 1.599/2019, a partir do qual passou a ser vedado o pagamento da mencionada vantagem aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria.



(...)



    A aposentadoria da parte autora, com a incorporação da vantagem ‘opção’, deu-se em agosto de 2016 (evento 1 - OUT3, fl. 67), após a revogação do artigo 193 da Lei 8.112/1990 e a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98; anteriormente, contudo, ao atual entendimento da Corte de Contas, assentado no Acórdão nº 1.599/2019. 



    E a particularidade do caso em comento reside justamente no fato de que, embora o ato que deu ensejo à revisão do benefício seja proveniente do Tribunal de Contas - no exercício do controle de legalidade do ato de concessão de aposentadoria - o deferimento da vantagem, na forma prevista no art. 193 da Lei nº 8.112/1990, estava amparada em posição sedimentada por aquele próprio Tribunal há mais de uma década. 



    Ademais, frise-se que a alteração de entendimento da Corte de Contas, após quatorze anos (de 2005 a 2019), decorreu sem qualquer modificação fática ou normativa que a justificasse, mormente porque a EC nº 20/98, utilizada como fundamento para dita alteração, já estava em vigor quando da prolação do Acórdão nº 2.076/2005. 



    Logo, considerando que a aposentadoria da parte autora, com a incorporação da vantagem "opção", foi concedida pelo órgão de origem com base em orientação vigente no TCU à época (Acórdão 2.076/2005-Plenário), a negativa de registro pela Corte de Contas, em virtude de mudança superveniente de entendimento (Acórdão 1.599/2019-Plenário), viola o princípio constitucional da segurança jurídica, pois esbarra na impossibilidade de nova interpretação retroativa que resulte na restrição de direitos pela Administração. 



    Nesse sentido, o artigo 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99 assim vaticina: (...)



    Além disso, a negativa de registro do ato concessivo da aposentadoria da parte autora pelo TCU, nos moldes em que efetivada, atenta contra as disposições constantes dos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, que disciplinam os efeitos advindos da alteração de entendimento no âmbito administrativo:’ (...)



    Assim sendo, resta integralmente mantida a sentença objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (e-doc. 11, p. 11-17).



    8. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, Leis nº 8.112, de 1990; nº 8.911, de 1994; nº 9.527, de 1997; nº 9.624, de 1998; nº 9.784, de 1999; e Decreto-lei nº 4.657, de 1942, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Neste sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REFERENTES À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – A controvérsia acerca do pagamento de diferenças referentes à incorporação/atualização de quintos já reconhecidos pela Administração Pública cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 658.049-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. “QUINTOS”. ATUALIZAÇÃO DE VALORES JÁ INCORPORADOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 863.537-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/11/2016, p. 02/12/2016).



    10. Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.400.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2022, p. 29/09/2022. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 11, p. 17), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator